Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003903-69.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DELMA ARDAYA UMALHA SILVA
RECORRIDO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação do serviço pela ausência de entrega de produto comprado, mas afastando a ocorrência de danos morais. A parte autora requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenada também à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na entrega de produto adquirido pela internet, não resolvida administrativamente, gera, além do dever de reparação material, o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.
4. A ausência de entrega do produto, somada à ineficácia das tentativas extrajudiciais de resolução, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação à esfera moral da consumidora.
5. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção de ressarcimento diante da inércia da fornecedora caracteriza dano moral in re ipsa, conforme orientação da Turma Recursal.
6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de compensar adequadamente o prejuízo sofrido sem incorrer em enriquecimento indevido.
7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado para a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de entrega de produto adquirido pela internet, não resolvida na esfera administrativa, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 2. O dano moral, em casos de desídia do fornecedor que obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário, configura-se in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1000006-84.2019.8.11.0052, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 20.10.2020, DJE 22.10.2020; Súmula 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003903-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELMA ARDAYA UMALHA - CPF: 027.326.591-18 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 21.206.927/0001-52 (RECORRIDO), LARISSA TUANY SCHMITT FIORAVANSO - CPF: 068.885.619-50 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ZIMMERMANN - CPF: 614.353.689-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025